Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720636-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLYSSON RENALD AZEVEDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A., LAIS GRAZIELA RESENDE 44372145870, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALLYSSON RENALD AZEVEDO DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes (0716810-62.2022.8.07.0003). Preliminarmente, o agravante requereu a concessão das benesses da justiça gratuita. Diante disso e dos elementos constantes dos autos, esta Relatoria oportunizou a comprovação da real condição financeira do agravante (ID 36635358). Na decisão de ID 36785460, ante o desatendimento do comando precedente, houve o indeferimento do pedido, com a determinação, nos termos do art. 101, §2o, CPC, para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante vem aos autos pugnando pela reconsideração da decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Nada a prover quanto ao requerimento do agravante. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte apelante, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o prazo legal para recolhimento dos respectivos valores. O agravante, em vez de atender ao comando judicial ou dele recorrer, requereu a reconsideração da decisão, aduzindo que “não pode juntar antes, em razão do sistema não ter disponibilizado no aplicativo via celular e nem pessoalmente na agência no dia 27.06.2022”. Ocorre que, não obstante suas alegações, não comprovou a indisponibilidade do extrato bancário. Ademais, as alegações não se mostram verossímeis, diante dos diversos meios através dos quais as instituições bancárias disponibilizam os dados sobre as movimentações financeiras ao titular das contas, especialmente quando se trata de reconhecida instituição financeira. Dessa forma, diante da inércia do recorrente, restou deserto o presente agravo de instrumento, impondo-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 101, § 2o, in fine, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1312227, 00019433320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o apelo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora